Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ESCLARECIMENTO ACERCA DE ENCARGOS FINANCEIROS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NO ART. 550 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. O autor, em sua peça de ingresso, fez prova do vínculo jurídico firmado com o réu, bem como delimitou os lançamentos a serem esclarecidos pela instituição financeira e o período em que foram cobrados do correntista, de modo que não está configurada a inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. O correntista tem interesse processual em obter informações acerca dos encargos financeiros lançados em sua conta bancária, o que não pode ser confundido com tentativa de revisão de cláusula contratual, motivo pelo qual não incide, neste caso, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 908. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O titular de conta corrente pode exigir contas à instituição financeira a fim de verificar, de maneira pormenorizada, a regularidade das operações bancárias, nos termos da súmula n° 259 do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando demonstra o preenchimento dos requisitos legais contidos no art. 550 do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.